Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-59.2019.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001019-59.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THAIS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 060.639.061-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001019-59.2019.8.11.0045

APELANTE: THAIS DE ALMEIDA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
: ALEGAÇÃO DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO NOS LIMITES DAS RAZÕES EXPOSTAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE APONTAMENTOS DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT –
2)
PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS PARA COMPROVAR A HABITUALIDADE DELITIVA DA APELANTE NA MERCANCIA DE DROGAS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE] – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE QUE FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, sem prejuízo de eventual análise de ofício por este Tribunal, se mais favorável ao apelante.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como cocaína.

A inverossimilhança das versões apresentadas não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e pela apreensão da substância entorpecente, bem como pelas circunstâncias fáticas que evidenciam a habitualidade da ré no cometimento do delito.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A desvaloração da culpabilidade exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos intrínsecos ao tipo penal infringido.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001019-59.2019.8.11.0045

APELANTE: THAIS DE ALMEIDA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por THAIS DE ALMEIDA BARROS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A apelante suscita,
em sede preliminar
, a plena revisão do julgamento, com a amplitude do efeito devolutivo da apelação, e o prequestionamento do Enunciado n. 297 do Tribunal Superior do Trabalho e dos artigos 33 e 50, §§1º e 2º, ambos da Lei n. 11.343/2006, 156 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, e 59, do Código Penal.
No mérito
, assevera que não há provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitiva, porquanto:
1)
não foi juntado nos autos o laudo definitivo da droga apreendida;
2)
os entorpecentes encontrados pelos policiais militares não eram de sua propriedade, notadamente porque não reside no local onde foi realizada a apreensão da droga;
3)
as declarações dos policiais militares não são isentas de contradição, impondo-se, por isso, a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente busca a revisão da pena-base, porque, segundo afirma, o magistrado sentenciante não fundamentou corretamente o motivo da exasperação da vetorial referente à “culpabilidade”, na primeira fase dosimétrica. Pede, ainda, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista que a acusada é primária e não “
não integra organização criminosa, inclusive não estava associada para fins de mercancia de entorpecentes
” [doc. digital n. 11638483].

O Ministério Público Estadual defende o acerto da condenação e consequente a manutenção da sentença objurgada
[doc. digital n. 19488499].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, e, de ofício, manifesta-se pela desclassificação do tráfico para o crime de uso, tipificado no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 25161950].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020